Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DE VALORES. ASSINATURA ELETRÔNICA SIMPLES. VALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão executória de título executivo extrajudicial. Recurso do autor visa à reforma da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2 – Contrato de prestação de serviços. Título executivo extrajudicial. Preenchimento dos requisitos. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme determinam os artigos 784, XII, do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/94. O título extrajudicial exige obrigação certa, líquida e exigível, nos moldes do art. 783 do CPC. V. O contrato de prestação de serviços advocatícios juntado ao processo é líquido, certo e exigível, tendo em vista que contém a previsão expressa da importância a ser paga, a data em que deverá ser efetuado cada pagamento e a assinatura da contratante (ID 43338095 – PÁG 1 a 4).
3 – Assinatura digital. Assinatura eletrônica simples. Autenticidade. É admissível a utilização de meios eletrônicos para comprovação de autenticidade de documentos, para além da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira (ICP), na forma do art. 4o., I, da Lei 14.063/2020. Neste sentido, precedente do TJDFT (Acórdão 1661320, julgado em 02/02/2023, Relator: ARNOLDO CAMANHO). Ainda que não haja, na assinatura digital, o mesmo nível de segurança conferido pelo ICP-Brasil, a captura de diversos dados de autenticação do signatário, como IP, data e hora, telefone, e-mail, código único e informações do dispositivo, navegador e sistema operacional do signatário, além da assinatura na tela, conferem presunção de veracidade que só pode ser desconstituída por elementos probatórios idôneos em sentido contrário. A eficácia da Lei n. 14.063/2020 não se restringe às questões de saúde. Neste quadro é válida a formação de título executivo mediante a utilização da aplicação ZapSign, cabendo eventual discussão de autenticidade ser discutida por ocasião dos embargos à execução. Precedentes no TJDFT (Acórdão 1648510, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Logo, é válida a assinatura eletrônica acostada no contrato de prestação de serviços advocatícios e o título executivo apresentado contém todos os requisitos para sua validade. Sentença anulada, com retorno do processo à origem e o processamento regular da execução.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
M